Tribunal: STF
Processo: Inq 2648
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA OFERECIDA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
   PREVISTO NO ART. 24, INC. X, DA LEI N. 8.666/93. AQUIVAMENTO DA
   DENÚNCIA NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
   PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE SUPREMO
   TRIBUNAL. JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
   RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO.
1.      Dada a incidência do
   princípio tempus regit actum, são válidos todos os atos
   processuais praticados na origem, antes da diplomação do
   parlamentar, devendo o feito prosseguir perante essa Corte na
   fase em que se encontrava: Precedentes.
2.      Inviabilidade do
   Recurso em Sentido Estrito: a configuração do crime de dispensa
   irregular de licitação exige a demonstração da efetiva intenção
   de burlar o procedimento licitatório, o que não se demonstrou na
   espécie vertente.
3.      Recurso ao qual se nega provimento.